Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA.

1. A multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios somente pode ser revista na via recursal própria, sendo incabível a discussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quanto às alegações de ausência de razoabilidade ou proporcionalidade.

2. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, tal como o agravo em recurso especial, não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado especificamente nos artigos 520, e seguintes, do CPC.

3. Não pode ser considerada irrisória, para fins do art. 836, do CPC, a quantia de R$ 4.761,86 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), pois é evidente que basta para pagar as custas do processo e amortizar parte da dívida, ainda que pequena frente ao débito total. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.